Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706428-03.2019.8.07.0007 RECORRENTE: EDNA DUTRA DOS SANTOS RECORRIDOS: BANCO BMG S/A, BANCO PAN S/A e CENTRAL CONSIGNACÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. CONCESSÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. INVALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, I, CPC. ARGUINTE. RUBRICA EM TODAS AS FOLHAS. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Tratando-se de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo Código de Processo Civil. 2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. À parte autora cabe fazer prova da falsidade documental arguida, na forma do art. 429, I, CPC, sem o que prevalece a prova produzida pelo réu, suficiente a demonstrar a contratação de novo empréstimo consignado e não a portabilidade do empréstimo realizado anteriormente com instituição financeira diversa. 4. Na hipótese, diante de todo o arcabouço probatório, evidencia-se que os contratos devidamente assinados pela consumidora não se tratavam de portabilidade, mas sim de empréstimos consignados, fato corroborado com a comprovação de recebimento do crédito em conta corrente da consumidora, decorrente da contratação. 5. A falta de rubrica em todas as folhas do contrato não o invalida, por ausência de exigência legal, tampouco exime o contratante de cumprir as obrigações contratuais. 6. Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1° e 6°, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 429, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que os ora recorridos não cumpriram com o ônus da prova que lhes incumbia, qual seja, a realização de prova hábil a demonstrar a autenticidade dos contratos. Afirma que os documentos acostados na inicial teriam o condão de demonstrar a verossimilhança das alegações para o deferimento da inversão probatória; b) artigo 422 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria considerado como verdadeiros os supostos contratos juntados aos autos, mas não teria observado a ausência de assinatura em todas as folhas, à exceção da última, e o fato de que teriam sido elaborados de forma unilateral, sem a sua ciência, razão pela qual entende que teria ocorrido ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os dois primeiros recorridos pugnam que todas as publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, OAB/MG 63.440, e FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB/MG 109.730, bem como FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1° e 6°, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 429, inciso II, do CPC, e 422 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos dois primeiros recorridos sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA, OAB/MG 63.440, e FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OAB/MG 109.730, bem como FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027